Tribunal: TJSP
Processo: 1004833-95.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços de pavimentação asfáltica, contratada por meio de "Plano de Melhoramento Comunitário", instituído pela Lei Municipal no 2.316/79. SENTENÇA de acolhimento parcial dos Embargos monitórios. APELAÇÃO da requerida, que insiste no acolhimento integral dos Embargos para afastar a pretensão monitória. EXAME: serviço de pavimentação asfáltica e de calçamento de ruas

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços de pavimentação asfáltica, contratada por meio de "Plano de Melhoramento Comunitário", instituído pela Lei Municipal no 2.316/79. SENTENÇA de acolhimento parcial dos Embargos monitórios. APELAÇÃO da requerida, que insiste no acolhimento integral dos Embargos para afastar a pretensão monitória. EXAME: serviço de pavimentação asfáltica e de calçamento de ruas que consubstancia serviço público essencial, de incumbência da Municipalidade. Serviço que se destina ao atendimento de toda a coletividade, de forma irrestrita e indivisível. Contraprestação que não pode ser imputada ao munícipe aderente ao Plano em questão, sob pena de violação ao regime tributário constitucional, "ex vi" do artigo 145 da Constituição Federal. Contrato que fundamenta a pretensão monitória que é nulo, em razão de seu objeto ilícito, "ex vi" dos artigos 104, inciso II, e 166, inciso II, do Código Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004833-
95.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SOCORRO MARIA DE
VASCONCELOS LIBERATO (POR CURADOR), é apelado PROGRESSO E
DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004833-95.2016.8.26.0224 -Voto no 17.980
2
VOTO No
: 17.980
APELAÇÃO No : 1004833-95.2016.8.26.0224
COMARCA
: GUARULHOS - 7a VARA CÍVEL
APELANTE
: SOCORRO MARIA DE VASCONCELOS LIBERATO
APELADA
: PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S.A.
JUÍZA
: VIVIAN NOVARETTI HUMES
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços de pavimentação
asfáltica, contratada por meio de “Plano de Melhoramento
Comunitário”, instituído pela Lei Municipal no 2.316/79.
SENTENÇA de acolhimento parcial dos Embargos monitórios.
APELAÇÃO da requerida, que insiste no acolhimento integral dos
Embargos para afastar a pretensão monitória. EXAME: serviço de
pavimentação asfáltica e de calçamento de ruas que consubstancia
serviço público essencial, de incumbência da Municipalidade.
Serviço que se destina ao atendimento de toda a coletividade, de
forma irrestrita e indivisível. Contraprestação que não pode ser
imputada ao munícipe aderente ao Plano em questão, sob pena de
violação ao regime tributário constitucional, “ex vi” do artigo 145
da Constituição Federal. Contrato que fundamenta a pretensão
monitória que é nulo, em razão de seu objeto ilícito, “ex vi” dos
artigos 104, inciso II, e 166, inciso II, do Código Civil. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
A MM. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...ACOLHO EM PARTE os embargos monitórios e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação monitória, para declarar
constituído de pleno direito o título executivo judicial, que tem por objeto o
crédito declarado pela autora na petição inicial, conforme extrato de fl. 06,
sem prejuízo da multa contratual de 10%, incidindo correção monetária
desde cada vencimento, pelos índices estabelecidos no contrato, e a partir da
citação, pela Tabela Prática do E. TJSP (INPC), aplicando-se, ainda, desde
a citação, juros de mora de 1% ao mês. Arcará a ré-embargante com o
pagamento das custas e despesas processuais e com honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004833-95.2016.8.26.0224 -Voto no 17.980
3
que fixo em R$ 500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão do
reduzido valor da causa, cabendo correção monetária a partir desta data
pela Tabela Prática do E. TJSP, bem como juros de mora desde o trânsito em
julgado à razão de 1% ao mês. Oportunamente, arquivem-se, com as
formalidades legais.” (“sic”, fls. 94/96).
A sentença foi proferida no dia 10 de julho de 2018,
já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
Os Embargos de Declaração opostos pela autora
foram rejeitados (fls. 105/107 e 115).
Inconformada, apela a requerida insistindo no
acolhimento integral dos Embargos, sob a argumentação de que a cobrança em
questão é inconstitucional, porquanto referente a serviço de obra pública, que
deve ser prestado e cobrado através de contribuição de melhoria, pugnando
subsidiariamente pela isenção dos ônus sucumbenciais (fls. 100/103).
Anotado o Recurso (fl. 115), a autora apresentou
contrarrazões (fls. 117/128). Após, os autos subiram para o reexame (v. fls. 132
e 152).
É o relatório, adotado o de fl. 94.
Conforme já relatado, a MM. Juíza “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...ACOLHO EM PARTE os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004833-95.2016.8.26.0224 -Voto no 17.980
4
embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação monitória,
para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, que tem
por objeto o crédito declarado pela autora na petição inicial, conforme extrato
de fl. 06, sem prejuízo da multa contratual de 10%, incidindo correção
monetária desde cada vencimento, pelos índices estabelecidos no contrato, e a
partir da citação, pela Tabela Prática do E. TJSP (INPC), aplicando-se, ainda,
desde a citação, juros de mora de 1% ao mês. Arcará a ré-embargante com o
pagamento das custas e despesas processuais e com honorários advocatícios,
que fixo em R$ 500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão do
reduzido valor da causa, cabendo correção monetária a partir desta data pela
Tabela Prática do E. TJSP, bem como juros de mora desde o trânsito em
julgado à razão de 1% ao mês. Oportunamente, arquivem-se, com as
formalidades legais.” (“sic”, fls. 94/96).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade recursal no tocante (v. artigos
1.009 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015).
Ao que se colhe dos autos, a autora, ora apelada, na
condição de Sociedade de Economia Mista integrante da Administração
Pública Municipal Indireta, firmou o contrato “Plano Comunitário de
Melhoramentos instituído pela Lei Municipal no 2.316/79” com a requerida,
ora apelante, no dia 16 de maio de 2008, tendo como objeto a prestação de
serviços de pavimentação asfáltica na rua em que a demandada residia,
mediante o pagamento de R$ 796,80, que foi dividido em dez (10) parcelas de
R$ 107,15. Ocorre que a requerida deixou de efetuar o pagamento do preço
avençado, daí a Ação (fls. 1/7 e 8/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004833-95.2016.8.26.0224 -Voto no 17.980
5
Malgrado o entendimento da MM. Juíza “a quo”, a
r. sentença apelada comporta mesmo reforma.
Com efeito, a pretensão monitória deduzida pela
Sociedade de Economia Mista autora, ora apelada, fundamenta-se em
contrato firmado com a requerida, ora apelada, estabelecido com base em
Plano Comunitário de Melhoramentos no Município de Guarulhos, instituído
pela Lei Municipal no 2.316/79, que conferiu à PROGUARU a incumbência
para a execução de obras e benfeitorias em favor dos munícipes, autorizando
o custeio mediante rateio proporcional entre os proprietários dos imóveis
beneficiados.
Contudo, impõe-se observar que a contratação se
refere a serviço de pavimentação asfáltica, que se destina ao atendimento de
toda a coletividade, de forma irrestrita e indivisível. Assim, não se pode
considerar que somente os aderentes ao mencionado “Plano Comunitário”
tenham sido beneficiados pelo serviço e, portanto, sejam eles os únicos
responsáveis pelo pagamento no tocante.
Demais, tratando-se de serviço público essencial, a
realização correspondente compete à Municipalidade, que não pode transferir
ao contribuinte os ônus dessa atividade.
Denota-se, pois, que a cobrança em causa constitui
instituição disfarçada de novo tributo, em evidente afronta ao regime
tributário constitucional (v. artigo 145 da Constituição Federal). E, nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004833-95.2016.8.26.0224 -Voto no 17.980
6
sentido, tem-se que o objeto da contratação é ilícito, circunstância que
inviabiliza a aplicação do princípio “pacta sunt servanda”, por tornar nulo o
contrato que fundamenta a pretensão monitória (v. artigos 104, inciso II, e
166, inciso II, ambos do Código Civil).
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1003155-45.2016.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Hugo Crepaldi
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2020
Data de publicação: 30/01/2020
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA Contrato de prestação de serviços de
melhoramento comunitário Pavimentação asfáltica de via pública Serviço público
essencial, de natureza indivisível, visto que beneficia toda a coletividade Necessário,
portanto, que seja prestado pela Administração Público e remunerado mediante imposto
(art. 145, CF) Ilicitude do objeto contratual Nulidade do negócio jurídico, nos termos
do art. 166, inc. II, do CC Sentença mantida por seus próprios fundamentos Negado
provimento.
0013001-16.2010.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Relator(a): Claudio Hamilton
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/08/2019
Data de publicação: 29/08/2019
Ementa: APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONITÓRIA Constituição de
título executivo judicial para cobrança de valores relativos a melhoramento comunitário -
Pavimentação asfáltica de via pública
Improcedência dos embargos
Apela da
embargante visando a nulidade da sentença em razão da citação ficta precipitada
Alegação de prescrição e impossibilidade da cobrança, por ser inconstitucional Pedido
de invalidação do contrato Hipótese em que a atividade exercida pela empesa é própria
da Administração Pública, visto que beneficia toda a coletividade - Indivisibilidade que
impede a oneração específica do munícipe - Afronta ao regime tributário constitucional
(art. 145 da CF), e ao art. 104, inciso II do CCB, que exige objeto lícito para a validade
do negócio jurídico Sentença anulada Extinção do processo, com fundamento no art.
485, inciso I, do Código de Processo Civil - Recurso provido.
1019903-55.2016.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004833-95.2016.8.26.0224 -Voto no 17.980
7
Relator(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/02/2019
Data de publicação: 13/02/2019
Ementa: APELAÇÃO Ação monitória, com vistas à cobrança de valor referente à
prestação de serviço de pavimentação asfáltica Sentença de improcedência, fundada na
impossibilidade de se estabelecer forma diversa da prevista na legislação tributária para
a cobrança relativa à prestação de serviço público essencial Pleito de reforma
Inadmissibilidade Serviço público "uti universi", de competência do município, a ser
custeado mediante receita oriunda de impostos Arts. 30, inciso V, e 145, da Constituição
Federal Irregularidade da delegação a empresa particular, pela sua característica
Contrato nulo, por ilicitude do objeto Inteligência do art. 104, inciso II, do Código Civil
Precedentes desta C. Corte Sentença mantida Recurso improvido.
1018667-39.2014.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação / Prestação de Serviços
Relator(a): Vianna Cotrim
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/08/2018
Data de publicação: 01/08/2018
Data de registro: 01/08/2018
Ementa: Ação monitória. Prestação de serviços de pavimentação asfáltica contratada por
meio de Plano de Melhoramento Comunitário. Atividade própria da Administração
Pública, que beneficia toda a coletividade. Indivisibilidade que impede a oneração
específica do munícipe. Afronta ao regime tributário constitucional (art. 145 da CF), e ao
art. 104, inciso II do CCB, que exige objeto lícito para a validade do negócio jurídico.
Apelo provido.
1000131-09.2016.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação / Prestação de Serviços
Relator(a): Roberto Maia
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/05/2018
Data de publicação: 09/05/2018
Data de registro: 09/05/2018
Ementa: APELAÇÃO. Prestação de serviço de pavimentação asfáltica. Ação monitória.
Sentença de improcedência. Recurso do autor. Sem razão. Preliminares afastadas.
Cobrança não compatível com as espécies tributárias de contribuição de melhoria e taxa.
Lei municipal que impõe indevidamente ao munícipe o custeio de obras públicas.
Inadmissibilidade. Ausência de livre manifestação de vontade do particular. Lei municipal
que prevê a necessidade de contraprestação pelos serviços de pavimentação asfáltica
independentemente de o munícipe aderir ou não ao "Plano Comunitário de
Melhoramentos". Cobrança indevida. Sentença mantida. Apelo não provido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
julgar procedentes os Embargos Monitórios, afastando a formação do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004833-95.2016.8.26.0224 -Voto no 17.980
8
judicial pretendido, com a condenação da autora embargada ao pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que são
arbitrados em vinte por cento (20%) do valor atualizado da causa, “ex vi” do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora